Tribunal: TJDFT
Processo: 0733204-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto com pedido de efeito suspensivo interposto por LUIZ ZENIRO DE SOUZA e PEDRO ALENCAR ZANFORLIN contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença contra eles ajuizado, por meio da qual foi deferida “o pedido de penhora via SISBAJUD (protocolo n° 20230011732548) solicitado pela parte Exequente/Agravada na modalidade "TEIMOSINHA"”. Os Agravantes alegam que em decisão anterior, o Juiz a quo teria advertido a parte exequente de que não iria deferir novas diligências já realizadas nos autos em êxito. Aduz que os únicos bens passiveis de penhora foram ofertados e que a Agravada não teve interesse na adjudicação. Aduz que não há justificativa para nova pesquisa no SISBAJUD. Tece outras considerações. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo, mas há pedido de gratuidade de justiça. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Inicialmente, esclareço que o objeto do recurso deve se limitar ao que ao conteúdo da decisão agravada. Logo, não conheço do pedido de adjudicação compulsório, porque não examinado na decisão agravada. Defiro a gratuidade de justiça com efeitos apenas para este recurso. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço em parte do recurso do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No presente caso, sob um juízo de cognição sumária, considero que não há fundamentação hábil para deferimento do pleito liminar dos Agravantes. Com efeito, no caso, tenho que não há óbice na reiteração da diligência na busca de ativos financeiros, agora, através do uso da ferramenta “teimosinha”, pois condizente com o critério da razoabilidade e com a jurisprudência pátria, possibilitando uma maior efetividade ao cumprimento de sentença. Nesse contexto, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, de modo que a decisão agravada deve prevalecer até ulterior decisão pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator